Tribunal: TJMT
Processo: 1027343-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027343-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: ACOMPANHO O RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA -
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR -
DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 224,81 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)
e a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não houve ato ilícito ensejador de dano

moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu três produtos, no valor total de R$ 224,81 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), junto à ré, no entanto, a entrega nunca ocorreu, mesmo após as tentativas administrativas de solucionar a celeuma, razão que deu ensejo a propositura da presente demanda a fim de se ver ressarcida pelos danos morais e materiais sofridos.

4.

A demandada, por sua vez, aduz que inexiste falha na prestação dos serviços e que fora informado aos clientes acerca da impossibilidade da entrega dos produtos, contudo, não apresentaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito posto pelos autores, (art. 373, II, do CPC e art. 6°, VIII, do CDC), de modo que, resta configurada a falha na prestação de serviço, correta a sentença ao condená-las à devolução do valor pago pelos consumidores pelo produto adquirido e não entregue.

5.

Conquanto a reclamada alegue que ofertou meios para resolução do problema, limitou-se a juntar um
print
de tela do qual não se pode verificar o endereço de e-mail do autor, além de, definitivamente, não entregar os bens ao recorrido.

6.

Danos morais caracterizados devido às tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela parte autora, conforme protocolos indicados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da demandada com a consumidora, nos termos do que dispõe a teoria do desvio produtivo do consumidor.

7.

E sobre isso, estabelece o REsp 1737412/SE
“caracteriza-se (o desvio produtivo) quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresas ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023